Tribunal: STF
Processo: ARE 1505882
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Doc. 23).



    Na origem, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra SIMONE CRISTINA RINCÃO, visando à responsabilização da ré por ato de improbidade administrativa, consistente em descumprimento normativo relativo à gestão do caixa da agência bancária, com o que causou à empresa pública federal prejuízo de R$ 21.205,84, correspondente à falta de caixa apurada em 19/8/2015 no terminal sob gestão (Doc. 2).



    A sentença (Doc. 16), julgou parcialmente procedente a ação pela prática de ato de improbidade previsto no art. 10, da Lei 8.429/1992, e com fundamento no art. 12, II da Lei 8.492/1992, condenou a ré a:



    “(a) ressarcir integralmente o dano suportado pela Caixa Econômica Federal em razão das irregularidades constatadas no Processo Disciplinar e Cível – PDC SP.0598.2015.G.000541, no valor de R$ 21.205,84, devidamente atualizado; 



    (b) multa civil no valor correspondente ao dano, R$ 21.205,84, devidamente atualizado; e



    c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.”



    Interposta apelação pela ré, o Tribunal de origem confirmou a sentença, em acórdão assim ementado (fl. 13, Doc. 23):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 10, , DA LEI Nº CAPUT 8.429/92 (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021). DOLO E PERDA PATRIMONIAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    - A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ajuizou a presente ação civil pública em face de SIMONE CRISTINA RINCÃO por supostos atos de improbidade. De acordo com autora, ora apelada, foi constatada, por meio de auditoria na agência de Matão/SP, a falta de numerário no caixa de responsabilidade de sua ex-empregada, ora apelante, no montante de R$ 21.205,84, em 19/08/2015. A falta de numerário era de conhecimento de SIMONE desde 04/08/2015, sendo que, a partir desta data, ela passou a registrar no fechamento do expediente valor fictício, que não possuía fisicamente, procurando encobrir a diferença.



    - SIMONE CRISTINA RINCÃO foi condenada pela prática de ato de improbidade previsto no art. 10, caput, da Lei 8.429/92 (redação dada pela Lei n° 14.230/21).



    - Nos termos da Lei n° 14.230/21, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas e, somente estarão sujeitos às sanções da lei de improbidade, aqueles tiverem a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, no caso, no art.10 da referida lei.



    - Além disso, foram acrescentados ao art. 10 os §§ 1º e 2º, segundo os quais “nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei” e “a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade”.



    - Assim, para a configuração do ato de improbidade baseado no art. 10 da Lei nº 8.429/92 (redação dada pela Lei n° 14.230/21), não basta mais a inobservância das regras que cuidam da contratação direta. Há que se demonstrar efetiva perda patrimonial, a causar prejuízo ao erário público.



    - Considerando o conjunto probatório e a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, não há nenhuma dúvida da ocorrência dos atos de improbidade administrativa e do prejuízo sofrido.



    - Por fim, cumpre salientar que a determinação de sigilo compatível com o feito é a de SIGILO DE DOCUMENTOS. Quanto à fase processual e os demais atos, impera o princípio da publicidade. Portanto, mantenho o sigilo no feito, mas na espécie SIGILO DE DOCUMENTOS. “



    No Recurso Extraordinário (Doc. 425), com fundamento no art. 102, III, “a”, “c”, e “d”, da Constituição Federal, SIMONE CRISTINA RINCÃO alega, em síntese, que para configuração do ato de improbidade administrativa é preciso a comprovação do dolo e, no caso concreto, a recorrida não colaborou com a produção de provas requisitada (fl. 12, Doc. 25).



    Argumenta que “ainda que eventualmente subsista alguma irregularidade que culminou a falta de caixa, esta não invalida o procedimento operacional irregular que as testemunhas narraram nos depoimentos, nem tampouco torna a recorrente desonesta ou desleal, pois ausente qualquer benefício indevido ou demonstração de dano ao erário público, repita-se que não restou minimamente comprovado o dolo em lesar o erário público, nem tampouco o enriquecimento ilícito da então recorrente com os tópicos apresentados pelo Ministério Público – não se configurando, assim, a tipicidade das previsões trazidas à Lei de Improbidade Administrativa” (fl. 13, Doc. 25).



    Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE aplicando os óbices das Súmula 284 e 279 do STF, bem como por não se verificar na hipótese violação direta à Constituição Federal (Doc. 28).



    No Agravo (Doc. 30), a parte sustenta que (a) houve o prequestionamento da matéria recursal; (b) o acordão recorrido violou o art. 37, §5º, da CF/1988; e (c) na “admissibilidade do extraordinário e especial 'é suficiente que o recorrente alegue adequadamente a contrariedade pelo acórdão recorrido de dispositivos da Constituição nele prequestionados', e, vencida tal fase, chega-se ao juízo de mérito, "que envolve a verificação da compatibilidade ou não entre a decisão recorrida e a Constituição, ainda que sob prisma diverso daquele em que se hajam baseado o tribunal a quo e o recurso extraordinário" (fl. 7, Doc 30).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 25):



    “A questão, objeto do presente recurso reveste-se de repercussão geral conforme artigo 1.035, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Isso porque a questão versa sobre matéria discutida de TEMA 1199. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguinte fundamentos (fl. 5, Doc. 23):



    “De acordo com autora, ora apelada, foi constatada, por meio de auditoria na agência de Matão/SP, a falta de numerário no caixa de responsabilidade de sua ex-empregada, ora apelante, no montante de R$ 21.205,84, em 19/08/2015. A falta de numerário era de conhecimento de SIMONE desde 04/08/2015, sendo que, a partir desta data, ela passou a registrar no fechamento do expediente valor fictício, que não possuía fisicamente, procurando encobrir a diferença. SIMONE CRISTINA RINCÃO foi condenada pela prática de ato de improbidade previsto no art. 10, caput, da Lei 8.429/199 (redação dada pela Lei n° 14.230/21). 



    Como relatado acima, nos termos da Lei n° 14.230/21, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas e, somente estarão sujeitos às sanções da lei de improbidade, aqueles tiverem a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, no caso, no art.10 da referida lei. Além disso, foram acrescentados ao art. 10 os § § 1º e 2º, segundo os quais “nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei” e “a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade”. 



    Assim, para a configuração do ato de improbidade baseado no art. 10 da Lei nº 8.429/92 (redação dada pela Lei n° 14.230/21), não basta mais a inobservância das regras que cuidam da contratação direta. Há que se demonstrar efetiva perda patrimonial, a causar prejuízo ao erário público.



    Considerando o conjunto probatório e a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, não há nenhuma dúvida da ocorrência dos atos de improbidade administrativa e do prejuízo sofrido. 



    A r. sentença detalhou com exatidão as provas constantes nos autos, motivo pelo qual reproduzo os fundamentos relativos às testemunhas e ao laudo pericial: 



    “A prova colhida nos autos demonstra que a ré praticou os fatos que lhe foram imputados na exordial. Na época era procedimento da Caixa realizar dois termos de verificação de valores – TVVs por mês nas agências, sendo um no último dia útil do mês e outro em data incerta. No TVV do dia 31.07.2015 não foi encontrada qualquer divergência no caixa da ré, enquanto no TVV do dia 19.08.2015 foi constatada diferença de R$ 21.205.84, portanto a diferença surgiu entre 31.07.2015 e 19.08.2015. 



    (...)



    Questionada quanto ao desaparecimento do dinheiro, a ré se limitou a aventar possibilidades hipotéticas, sem qualquer substrato na realidade. 



    Desse modo, considerando as medidas de segurança que eram adotadas para a guarda de dinheiro pelos caixas e na ausência de qualquer indício de que o dinheiro do caixa da ré tenha sido retirado por outra pessoa, recai sobre a própria ré a autoria da prática do desvio do dinheiro que tinha a posse em razão de exercer a função de caixa na agência da Caixa em Matão.



      Além disso, as circunstâncias do caso (retirada em vários dias seguidos, falta de comunicação ao superior aos colegas da ocorrência da diferença de caixa) demonstram que ela praticou a ação com a finalidade de obter proveito próprio ou alheio, caracterizando o dolo. 



    Portanto, o conjunto probatório existente nos autos permite concluir, sem qualquer dúvida razoável, que a ré foi a responsável pelo desvio de numerário existente em seu caixa, o que ocasionou prejuízo de R$ 21.205,84 à Caixa, empresa pública federal’. 



    A r. sentença deve ser mantida.“



    Pelas transcrições acima citadas, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na Lei 8.429/1992, alterada pela Lei 14.230/2021, e nas provas dos autos, concluiu que a ré, ora recorrente, atuou com dolo para causar prejuízo à Caixa Econômica Federal, pela subtração do numerário que estava sob a sua guarda. 



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Indisponibilidade de bens. Matéria infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.486.299AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/6/2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. DOLO CONFIGURADO. IMPERTINÊNCIA. 



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG).



    2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Havendo o Tribunal a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    5. Consideradas as balizas fáticas delineadas no acórdão do Tribunal de origem, a revelarem prática de ato doloso de improbidade administrativa, mostra-se irrelevante a evocação do que decidido no Tema n. 1.199/RG.



    6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.296.188-AgR, Min. Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de10/6/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente